Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA DE TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO, ATUAL E OBJETIVO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. CONFLITO PARENTAL E PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DO MICROSSISTEMA PROTETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU AS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a reclamação criminal (RITJDFT, art. 232) quando inexistente recurso específico e demonstrado risco de lesão grave ou de difícil reparação.
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, devendo subsistir apenas enquanto evidenciada situação de risco atual, real e objetivamente demonstrada à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da mulher.
3. Embora orientadas pelos princípios da proteção e da precaução, as medidas protetivas não constituem direito absoluto da ofendida, exigindo lastro mínimo em elementos contemporâneos que indiquem perigo concreto, sob pena de restrição desproporcional a direitos fundamentais e banalização do instrumento cautelar.
4. A especial relevância da palavra da vítima em contexto de violência doméstica não se reveste de presunção absoluta, sendo indispensável sua consonância com outros elementos objetivos que permitam aferir a atualidade e a intensidade do risco alegado.
5. A inexistência de fatos recentes, de reiteração de condutas ou de escalada de violência após o término da convivência afasta a caracterização de risco concreto e atual apto a justificar a manutenção de medidas protetivas deferidas em cognição sumária.
6. Desentendimentos relacionados à guarda de filhos, ao regime de convivência ou a disputas patrimoniais inserem-se, em regra, na esfera do direito de família e não autorizam, por si sós, a incidência do microssistema da Lei Maria da Penha, quando ausente demonstração de violência de gênero efetiva e contemporânea.
7. A reapreciação, pelo Juízo natural, de medidas deferidas em regime de plantão constitui exercício legítimo do poder-dever de revisão cautelar, desde que devidamente fundamentada e compatível com o estado atual dos autos, não configurando atuação como instância revisora.
8. Reclamação conhecida e julgada improcedente.